Tribunal: STF
Processo: RE 83651
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Contribuição para o FGTS. Recai sobre o valor de licença-prêmio não gozada e transformada em dinheiro. Assume o beneficio, nesse caso, o caráter de "gratificação ajustada", sujeita à incidência (art. 2º da Lei 5.107, de 13.09.66, c/c § 1º do art. 457 da CLT).